Tribunal: CARF
Processo: 11543.001460/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.001460/2008-08
ACÓRDÃO
2002-008.661 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JALDETE MARTA DALVI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA DO
REQUISITO TEMPORAL.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Súmula CARF no63.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.661 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001460/2008-08
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto de renda tomando como
base as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo contribuinte, observando a renda auferida mês a mês (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 89 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 73 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 51e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2006, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em Vitória (ES). ...
...
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - glosa da
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada
indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física. Valor: R$ 21.731,37. Fonte Pagadora: IBAMA.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
A contribuinte teve ciência do lançamento em 02/04/2008, conforme documento
de fl. 44 e, em 25/04/2008, apresentou impugnação, em petição de fls. 03-07,
acompanhada dos documentos de fls. 08-43, alegando, resumidamente, o que se
segue:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.661 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001460/2008-08
3
- que apresenta os comprovantes das informações prestadas na Declaração
de Ajuste Anual;
- que a Notificação de Lançamento deve ser revisada, tendo em vista a
documentação comprobatória;
- que o recurso apresentado garante a suspensão da inexigibilidade do
crédito tributário e a não constituição do crédito com a sua inscrição em
dívida ativa;
Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas,
notadamente a pericial e documental suplementar.
Por fim, solicita a procedência em parte da impugnação para a anulação ou
adequação da presente Notificação.
...
Por conseguinte, foram lavrados o Termo Circunstanciado de fls. 60-62 e o
Despacho Decisório SEFIS/DRF/VIT/ES de fl. 64.
No Termo Circunstanciado foram analisados os documentos apresentados pela
contribuinte e, ao final, concluiu pela procedência em parte da impugnação para
restabelecer a compensação do imposto de renda no valor de R$ 11.016,91 e
apurar saldo de imposto a pagar de R$ 10.714,16. (ora grifado)
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 69-70, na qual alega o seguinte:
- que o IRRF pago no valor de R$ 11.016,91 (fl. 16), acrescido do valor de R$
10.714,46, corresponde ao valor informado na Declaração de Ajuste Anual;
- que foi determinado ao Banco do Brasil o recolhimento do valor de R$
10.714,46, que corresponde a diferença apurada pela fiscalização. Por isso,
esse valor deverá ser cobrado do Banco do Brasil S/A;
- que a Notificação de Lançamento deve ser anulada, tendo em vista a
sistemática da tributação dos valores recebidos acumuladamente,
conforme Ato Declaratório no 1/2009;
- que é portadora de moléstia grave e que foi concedido o benefício da
isenção do imposto de renda;
Por fim, requer:
- a intimação do Banco do Brasil para comprovar o recolhimento do IRRF;
- o cancelamento da cobrança do valor de R$ 10.714,46, já que o
recolhimento era de responsabilidade da instituição financeira;
- a restituição do valor de R$ 21.731,37, por se tratar de rendimentos
recebidos acumuladamente e o valor de R$ 11.521,45 por ser portadora de
moléstia grave.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.661 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001460/2008-08
4
É o relatório.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide. indefere-se. por prescindível,
o pedido de diligência e/ou perícia.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Inadmissível a juntada posterior de provas quando a impossibilidade
de sua apresentação oportuna não for causada pelos motivos
especificados na legislação de regência.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Restada não comprovada a retenção do imposto de renda na fonte
pleiteado como dedução do imposto devido, a glosa é devida.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENCÃO.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os
rendimentos deverão necessariamente ser provenientes de pensão,
aposentadoria ou reforma, assim como deve estar comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que o interessado é
portador de uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a
28/07/2010. devem ser declarados como tributáveis na declaração
de ajuste anual relativa ao ano-calendário do efetivo recebimento
dos valores, somando-os aos demais rendimentos auferidos no
período.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/03/2013 (AR de e-fl. 87), o
sujeito passivo interpôs, em 23/04/2013 (protocolo de e-fl. 89), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos da
recorrente são isentos por ser portadora de moléstia grave, conforme documentos
comprobatórios juntados aos autos (alega que já estava acometida da doença, mesmo antes do
laudo); e que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime de
competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global (os rendimentos, embora anteriores,
estariam também protegidos pela Lei n. 12.350/210). Pede a restituição dos valores retidos de
IRRF.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.661 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001460/2008-08
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$10.714,46 (cf. Termo Circunstanciado de e-fls. 60/62).
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Quanto à portabilidade de moléstia grave e seus reflexos no imposto de renda,
destaque-se, a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Não deve ser dada razão à contribuinte neste quesito, cf. já devidamente destacado
pela Primeira Instância:
...
A contribuinte alega ser portadora de moléstia grave e que foi concedida a
isenção do imposto de renda, conforme perícia médica do Ministério da Fazenda
e Portaria do IBAMA (fls. 40-41).
...
No presente caso, a análise da isenção pleiteada somente é cabível para o ano-
calendário de 2006 e os seguintes, tendo em vista que a moléstia grave foi
diagnosticada em 05/12/2006, conforme a cópia da ata de perícia médica do
Ministério da Fazenda. (fl. 40)
Portanto, será indeferido o reconhecimento da isenção do imposto de renda por
moléstia grave em relação ao ano-calendário 2005 (Exercício 2006).
Já quanto ao RRA, melhor sorte assiste à contribuinte. Em sessão do Supremo
Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, redator para o acórdão Ministro Marco
Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.661 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001460/2008-08
6
1988, no que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada,
para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão. Diante desse contexto fático, o entendimento da Corte Suprema
deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho. Desse modo, a unidade da RFB encarregada da
liquidação e execução deste acórdão deverá manter a incidência do imposto de renda, porém o
cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente, momento no qual a DRFB concluirá por IAP ou IAR residuais. (Peças Judiciais
juntadas a partir de e-fls. 20)
Conclusão:
Pelo exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o recálculo do imposto de renda tomando como base as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte,
observando a renda auferida mês a mês (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 100
DF CARF MF
Original